Tribunal: STF
Processo: AI 513262
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Dispositivo violado. Ausência.
   Tese constitucional. Ocorrência. Provimento. Possibilidade.
   Decisão mantida. Agravo Regimental improvido. É possível dar-se
   provimento a recurso extraordinário, quando a tese constitucional
   é tratada na peça recursal, ainda que não haja indicação expressa
   do dispositivo constitucional violado.